Tribunal: TJDFT
Processo: 0758325-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO NO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos para "1) PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão do reconhecimento do direito à incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência; 2) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença-prêmio convertidos (10 meses), totalizam R$ 5.945,00; 3) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 126.474,80, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (06/2017 - id. 174959181, p. 40) até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 120.529,80 - id. 174959179), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57693748). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615- 61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021. Aduz que a presente demanda versa sobre abono de permanência e os reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Alega que o referido protesto, efetivado em abril de 2016, aproveita à autora, não havendo falar em prescrição, tendo em vista que, no caso, a parcela cobrada diz respeito a dezembro de 2016. Pede a reforma da sentença, com a total procedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende a ocorrência da prescrição e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018.
6. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Nesse sentido: “(...) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição da pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 42059728). A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Encontra-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).” (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023). Portanto, não há se falar em prescrição.
7. A par disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
8. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento da quantia de R$ 613,87 (seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), a título de diferença de terço de férias devida em razão da incorporação do abono de permanência em sua base de cálculo.
10. Quanto ao valor, deverá haver incidência de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97;- após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
11. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO NO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO SINPRO/DF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e reconheceu a prescrição de parte do pedido inicial, qual seja, pagamento do reflexo do abono de permanência no 1/3 de férias anteriores a 09/05/2018, reconhecendo o valor devido dos demais anos. Entendeu o juízo "a quo" que " em relação à pretensão de incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, o ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO não aproveita à parte autora, pois conforme mencionado acima, referida demanda teve por escopo a interrupção da prescrição para o pagamento do abono de permanência, situação bem distinta que não poder ser elastecida para abarcar esse pedido da autora." 3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021 e colacionado aos autos (ID no 46819669). Acrescenta que o protesto foi efetivado em abril de 2016 pelo SINPRO, devendo corresponder como o termo das parcelas retroativas devidas. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 52958448). O réu/recorrido argui prejudicial de prescrição quanto às parcelas anteriores a 09/05/2018. Pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. 5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. 6. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Nesse sentido: "(...) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição da pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 42059728). A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Encontra-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal)." (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023). Portanto, não há se falar em prescrição. 7. A par disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional. 8. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento, a título de diferença de 1/3 de férias desde 25/02/2018, perfazendo a quantia de e R$ 3.416,43 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). 10. Quanto ao valor, deverá haver incidência de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97;- após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. 11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias desde 25/02/2018, a quantia de e R$ 3.416,43 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 10. 12. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1795933, 07246140820238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente a quantia de R$ 613,87 (seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), a título de diferença de terço de férias devida em razão da incorporação do abono de permanência em sua base de cálculo. Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 10 acima.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.